Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-46.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700694-46.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: ANALIA DE SOUZA SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB ante Sentença ID 21124005 que confirmou a tutela de urgência concedida, julgando procedente os pedidos autorais, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c em pagamento, ajuizado pela parte Apelada. Sob Petição ID 25485531 e reiterado sob ID 25768671, a parte Apelante requer o levantamento dos valores pagos por meio de expedição de alvará por este juízo recursal. Nada a deferir quanto ao pedido de ID 25485531, visto que este Juízo recursal esgotou sua jurisdição. Aguardem-se os autos o curso do prazo recursal ou manifestação sem recurso das partes. Cumpra-se. Brasília, 02 de junho de 2021 15:25:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador